Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722860-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM RECORRIDO: RONNE CRISTIAN NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO POSSESSÓRIA DEDUZIDA COM BASE EM DOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. INCISO I DO ART. 355 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, elementos que caracterizam o interesse processual, encontra-se presente na Ação de Reintegração de Posse quando a parte ser reintegrada na posse de imóvel que alega ter possuído no passado. Eventual conclusão pela inexistência de posse anterior da Demandante caracteriza incurso no mérito do caso. Assim, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual suscitada em contrarrazões de Apelação. 2 – Contatando-se que a produção de provas pretendida pela Autora não contribuiria para a solução do caso em seu favor, dado que a parte queria, em Ação Possessória, provar fatos relativos ao domínio, o indeferimento das provas requeridas, com julgamento antecipado do pedido (art. 355, I, do Código de Processo Civil) mostra-se providência processual correta. Em tal situação, não se há que falar em violação do devido processo legal sob a perspectiva de cerceamento do direito de produzir provas. 3 – Verificando-se que é o caso de julgamento antecipado do pedido (art. 355 do CPC), não se faz necessária a decisão de saneamento e organização do processo que, conforme expressa redação do art. 357 do CPC, é reservada aos casos em que não ocorre nenhuma das hipóteses do Capítulo legal em que inseridos os artigos 355 e 357 mencionados. 4 – Carece de amparo a pretensão possessória deduzida com base em alegação de domínio. Propriedade e posse são institutos jurídicos distintos. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369 do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em face da negativa da realização de prova testemunhal que seria imprescindível ao presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 485, inciso VI, e 560, ambos do CPC, asseverando que não deveria ter ocorrido a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto há provas de que a recorrente detém a posse direta e justa do imóvel, e de que o ora recorrido exerce a posse clandestina deste. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração de honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RONNE CRISTIAN NUNES, OAB/DF 16.785 (ID 33864466). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 369, 485, inciso VI, e 560, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “não se há que falar em violação do devido processo legal sob a perspectiva de cerceamento do direito de produzir prova. Como visto, as provas que a parte não pôde produzir não levariam à procedência do seu pleito (...). No caso em tela, a realização do julgamento antecipado (...) era a providência adequada a ser adotada pelo Juiz. A própria narrativa da Autora mostrava que não havia necessidade de produção de outras provas: ela, com base exclusivamente em questões atinentes ao suposto domínio, pretendia a reintegração de posse (...). Desnecessária, assim, a produção de provas” (ID 30102207). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado no sentido de que “Entrementes, propriedade e posse são institutos jurídicos que não se confundem, não sendo possível amparar pretensão possessória em título dominial” (ID 30102207). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O apelo também não merece subir quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Da mesma forma, o especial não deve seguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, quanto ao pleito de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. E, em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do patrono RONNE CRISTIAN NUNES, OAB/DF 16.785 (ID 33864466). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027